Tribunal: STJ
Processo: 0320211-50.2017.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974989 - SC (2025/0236597-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR VIANNA
AGRAVANTE
: ANTONIO DE PADUA ROVERE JUNIOR
AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO VIANNA
AGRAVANTE
: MIRIANE RAMOS VIANNA MOREIRA
AGRAVANTE
: MYLENE RAMOS VIANNA PIMENTEL
ADVOGADOS
: CINTIA FAQUETTI - SC026418
BRUNO MARCELUS ARRUDA DA SILVA - SC64406A
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE
ADVOGADO
: FERNANDO ANSELMO PEREIRA - SC019363
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
POSSE.
SÚMULA No 282/STF.
REEXAME DE PROVAS.
IPTU.
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Ausente o prequestionamento do dispositivo apontado como violado no
recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do
Supremo Tribunal Federal.
2. A revisão da matéria referente à posse demanda a análise do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
04/11/2025
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: d12adc36-b11b-4e78-b56e-25d311f84cf8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974989 - SC (2025/0236597-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR VIANNA
AGRAVANTE
: ANTONIO DE PADUA ROVERE JUNIOR
AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO VIANNA
AGRAVANTE
: MIRIANE RAMOS VIANNA MOREIRA
AGRAVANTE
: MYLENE RAMOS VIANNA PIMENTEL
ADVOGADOS
: CINTIA FAQUETTI - SC026418
BRUNO MARCELUS ARRUDA DA SILVA - SC64406A
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE
ADVOGADO
: FERNANDO ANSELMO PEREIRA - SC019363
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. POSSE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IPTU. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Ausente o prequestionamento do dispositivo apontado como violado no
recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do
Supremo Tribunal Federal.
2. A revisão da matéria referente à posse demanda a análise do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FERNANDO CESAR VIANNA e OUTROS
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

Santa Catarina assim ementado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
"
DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA,
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE
REQUERIDA" (e-STJ fl. 884).

No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos arts. 1.196 e 1.208
do Código Civil ao argumento de que, reconhecida a propriedade formal dos herdeiros,
a negativa de posse feriria os poderes inerentes à propriedade, pois não conseguem
usufruir do bem, mas suportam integralmente os ônus. Sustentam, ainda, não ser
Documento eletrônico VDA51378707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:06
Código de Controle do Documento: 36d1643b-74b0-4ae4-b498-13c53daf3dac

cabível a manutenção da associação na posse, após inadimplemento contratual e
tolerância do proprietário, porque a mera permissão ou tolerância não induzia posse.
Por fim, requerem o ressarcimento de valores dispendidos à título de IPTU.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no tocante à propriedade, verifica-se que
a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tendo o acórdão recorrido
fundamentado que:

"De início, consigno que a discussão acerca da propriedade do
imóvel não é objeto deste recurso. A controvérsia, como já dito, consiste em
apurar a qualidade da ocupação sobre o bem, se a título de mera permissão
ou a título de posse" (fl. 880 e-STJ).

Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
Por sua vez, quanto à posse, as conclusões do tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"A afirmação de que o imóvel era utilizado a título de mera
permissão consiste em tese justificada apenas e tão somente na narrativa
dos requeridos, desprovida de lastro probatório mínimo.
(...)
O esbulho possessório é notório e incontroverso pois a parte
requerida admite que adentrou ao bem e instalou os tapumes para delimitar
a área do imóvel, o que inclusive está confirmado pelas fotografias (evento 1,
INF10). Assim, restaram configurados os pressupostos do art. 561 do CPC,
revelando-se acertada, sob qualquer ótica, a procedência do pedido de
reintegração de posse." (e-STJ fl. 881).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Por fim, no que se refere ao IPTU, a deficiência na fundamentação recursal
ficou evidenciada, visto que os recorrentes não indicaram especificamente quais os
artigos de lei federal teriam sido contrariados pelo aresto recorrido, embora tenham se
insurgido quanto à motivação da decisão, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos.
Documento eletrônico VDA51378707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:06
Código de Controle do Documento: 36d1643b-74b0-4ae4-b498-13c53daf3dac

Consectariamente, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15
quinze
% (
por
17
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de
% (
dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:06
Código de Controle do Documento: 36d1643b-74b0-4ae4-b498-13c53daf3dac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.974.989 / SC
Número Registro: 2025/0236597-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03202115020178240064 3202115020178240064
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO CESAR VIANNA
AGRAVANTE : ANTONIO DE PADUA ROVERE JUNIOR
AGRAVANTE : LUIS CLAUDIO VIANNA
AGRAVANTE : MIRIANE RAMOS VIANNA MOREIRA
AGRAVANTE : MYLENE RAMOS VIANNA PIMENTEL
ADVOGADOS : CINTIA FAQUETTI - SC026418
BRUNO MARCELUS ARRUDA DA SILVA - SC64406A
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE
ADVOGADO
: FERNANDO ANSELMO PEREIRA - SC019363
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52208680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: a1d5b741-3c3f-49fa-9ccb-90a425b40c01

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: a1d5b741-3c3f-49fa-9ccb-90a425b40c01